Tribunal: TJMT
Processo: 1007869-68.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007869-68.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0019-04 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), LUCIANO CARVALHO MORAES - CPF: 547.254.101-87 (APELADO), RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS PARA ENTREGUA FUTURA –– ENTREGA NÃO EFETUADA – PREJUÍZO PARA O ADQUIRENTE – CLÁUSULA PENAL REDUZIDA - INDENIZAÇÃO DEVIDA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O DESCUMPRIMENTO – READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Se o produto contratado não foi entregue, o adquirente sofre prejuízos e faz jus à reparação por perdas e danos, cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no mercado no dia em que deveria tê-lo recebido”.
(TJ-MT - AC: 10057989320218110037, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2023)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
AGRÍCOLA ALVORADA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança em face de
LUCIANO CARVALHO MORAES
que julgou parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, condenando o réu ao pagamento do valor de R$ 779.150,00 (setecentos e setenta e nove mil reais e cento e cinquenta centavos) referente à cláusula penal contratual, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês desde o inadimplemento, em 28/02/2021. A parte autora foi condenada ao pagamento de 20% da sucumbência e o réu aos 80%, sendo fixado os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. Interpostos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Defende a apelante que a redução da multa, de 50% para 20%, não cobre o prejuízo experimentado.

Explica que o apelante é uma empresa que atua como
trading
, fazendo então o elo entre o produtor rural (vendedor) e os compradores; da atividade exercida, o apelante celebra os contratos de compra e venda futuros, está já programa a exportação do produto, avaliando o volume adquirido ainda no plantio, os preços praticados, o custo da logística até o porto de destino, bem como, avalia a capacidade de recepção e expedição de grãos, ou seja, ao comprar o produto, a Apelante já faz toda uma programação cadenciada que culmina desde a classificação do produto no recebimento até o atracamento de navios para a exportação.

Assevera que o preço atribuído ao produto agrícola é regido pelo mercado (bolsa de mercadorias e futuros), sendo que, por se tratar de um produto de alta liquidez, este possui variação diária de preço praticado, o preço do dia um, não é o preço do dia dois, e assim, sucessivamente.

Nesse cenário, acrescenta que
“o produto foi vendido ao preço praticado na época de celebração do contrato (R$80,50), sendo que, na data do inadimplemento, o mercado estava praticando o valor de R$155,83 por saca de 60kg de soja, representando então, um aumento de 97,57% na cotação da bolsa de mercadorias do produto, cotação esta que nem o Apelante, nem a Apelada possuem qualquer gerência.”.

Defende que não busca “enriquecimento sem causa”, mas, sim, acompanhar o preço regido pelo mercado, ou seja, o vendedor tem responsabilidade de indenizar a compradora pelo prejuízo que causou ao descumprir o contrato, que, no caso, traduz-se na diferença de preço do produto fixado no momento da celebração do contrato de compra e venda com o preço de cotação do produto na data do vencimento da obrigação.

A respeito da valorização pondera que ela representa o percentual de 48,34%, e, assim sendo, a minoração da multa em percentual menor que 48,34% sequer cobre as perdas da apelante.

Invoca julgado paradigma da Quarta Câmara de Direito Privado do TJ/MT, julgado em outubro de 2.023, no qual restou decidido que a percentual pactuado em 50%, visa equilibrar o prejuízo causado pelo produtor.

No ponto requer
“Para equilibrar o prejuízo, restou incontroverso nos autos que a porcentagem de aumento do valor do produto se deu em 48,34%, enquanto a Cláusula Penal foi pactuada no importe de 50%, ou seja, inexiste enriquecimento ilícito na minúscula diferença de menos de 2% que existem entre preço do mercado e cláusula penal. ”.

Subsidiariamente, requer sejam apreciados os pedidos subsidiários contidos na petição inicial não avaliados pelo magistrado sentenciante ou, devolução dos autos para julgamento integral; também requer seja afastada a sucumbência recíproca, pois a parte apelada restou totalmente vencida na demanda.

Sem contrarrazões, apesar de intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
AGRÍCOLA ALVORADA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança em face de
LUCIANO CARVALHO MORAES
que julgou parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, condenando o réu ao pagamento do valor de R$ 779.150,00 (setecentos e setenta e nove mil reais e cento e cinquenta centavos) referente à cláusula penal contratual, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês desde o inadimplemento, em 28/02/2021. A parte autora foi condenada ao pagamento de 20% da sucumbência e o réu a 80%, sendo fixado os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. Interpostos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Cinge-se a controvérsia (principal) na verificação da legalidade ou abusividade da multa contratual fixada em 50%.

A respeito a juíza sentenciante considerou abusiva e reduziu para 20%, sob os seguintes fundamentos:

“No caso, a cláusula penal estipulada no contrato prevê o percentual de 50 % do valor total do contrato para o caso de não entrega do produto.

Contudo, é inegável que o percentual previsto configura verdadeira abusividade, na medida em que representa prejuízo injustificado ao vendedor e, por outro lado, promove o enriquecimento sem causa do comprador, sendo viável a redução da multa

contratual

para 20%, correspondente a 5.000 sacas de soja de 60 kg cada e, em espécie, a R$ 779.150,00 (setecentos e setenta e nove mil reais e cento e cinquenta centavos), considerando-se o valor de R$ 155,83 da saca em 28/02/2021.”.

Ocorre que é aplicável ao caso o precedente juntado pelo apelante da Quarta Câmara de Direito Privado, da Relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, RAC n. 1005798-93.2021.8.11.0037, no qual reconhece que o valor deve corresponder à diferença entre o preço contratado e o praticado no mercado no dia em que deveria tê-lo recebido.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO – REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ENTREGA NÃO EFETUADA – PREJUÍZO PARA O ADQUIRENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O VIGENTE NA DATA PREVISTA PARA A RETIRADA DO PRODUTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o produto contratado não foi entregue, o adquirente sofre prejuízos e faz jus à reparação por perdas e danos, cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no mercado no dia em que deveria tê-lo recebido. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”.

Fundamenta o eminente Relator que
“Essa previsão contratual já se destinava a antever indenização para a parte prejudicada por eventual descumprimento da avença, e o acordo para que se aplicasse o preço do milho vigente na data do inadimplemento já garantia por si só à credora a recomposição monetária. O apelante livremente concordou com o pagamento de 50% dos grãos não entregues e com a utilização do preço praticado no mercado no dia do inadimplemento, não entregou a safra combinada e agora argui excesso. ”.

Além de se tratar de entendimento do qual compartilho, a jurisprudência deste TJ/MT vem se alinhando no sentido de que a empresa adquirente de commodities faz jus a perdas e danos em quantia equivalente à diferença entre o preço contratado e o praticado no mercado na data em que o produto deveria ser entregue.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE SOJA A ENTREGAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OBRIGAÇÕES NÃO SIMULTÂNEAS – COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL – EXCESSIVIDADE VERIFICADA – REDUÇÃO DE 100% PARA 50% SOBRE O MONTANTE INADIMPLIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação do CDC no caso não se justifica, pois a relação comercial das partes deixam em evidência relaciona-se diretamente com a atividade econômica dos mesmos com claro propósito empreendedor/negocial, de modo que os litigantes ficam distantes das definições de consumidor e fornecedor para a caracterização da relação de consumo, requisito este indispensável para atração dos institutos da Lei 8.078/1990. A cláusula penal é exigível daquele que der causa ao descumprimento contratual, representando, por conseguinte, uma indenização prévia para quem a recebe. No entanto, mostrando-se excessiva deve ser reduzida, conforme assegurado pelo artigo 413 do Código Civil.” (TJMT, N.U 0006313-29.2016.8.11.0003, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 29-1- 2020, DJE de 5-2-2020, sem destaques no original).

Nesse cenário, fixo a cláusula penal equivalente à diferença entre o preço contratado e o praticado no mercado na data em que o produto deveria ser entregue, ou seja, no percentual de 48,34%.

Não há falar em aplicação em 50%, tendo em vista o percentual de 48,34% garante o ressarcimento das perdas e danos decorrentes do descumprimento contratual.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para fixar a cláusula penal no percentual de 48,34%.

Fica condenada ainda a parte ré, à sucumbência integral, eis que não há falar em reciprocidade.

Para os fins do §11

º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024